Tribunal: TJMT
Processo: 1088813-63.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088813-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON LIMA FERREIRA - CPF: 004.014.161-60 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE).

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1088813-63.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto J
uizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido:

JEFFERSON LIMA FERREIRA.

Data do Julgamento:
18/07/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - DÍVIDA QUITADA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECLAMANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção do débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Na hipótese, a manutenção do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

3.

Destaco a cronologia dos fatos para melhor compreensão da controvérsia:

·

25/04/2023:
data de vencimento da dívida negativada, conforme extrato do SERASA apresentado nos autos;

·

07/11/2023:
data da quitação do contrato pelo autor, mediante depósito judicial nos autos da ação de busca e apreensão nº 1029124-02.2023.8.11.0041;

·

17/12/2024:
data da propositura da presente ação, quando o nome do autor ainda permanecia negativado.

4.

Observo que, mesmo após o pagamento integral do débito em 07/11/2023, a instituição financeira manteve a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por mais de um ano, já que em 17/12/2024, data do ajuizamento desta ação, a restrição ainda persistia.

5.

A recorrente sustenta que a baixa não seria automática e dependeria do levantamento dos valores depositados em juízo. No entanto, conforme demonstrado nos autos, o alvará foi expedido em 09/04/2024 e, mesmo assim, não houve a exclusão da restrição.

6.

Importante destacar que, nos termos da Súmula 548 do STJ: "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito."

7.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO LIQUIDADO. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. BAIXA DA ANOTAÇÃO APÓS O INGRESSO DA AÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. No presente caso a Reclamante, ora recorrida, alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação devidamente quitada, oriunda de contrato de crédito consignado, no valor de R$ 21.563,65 – datado em 12/2022, conforme extrato da CDL.

3. Analisando os autos, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a inadimplência da autora com a obrigação discutida nos autos, isto porque, houve a juntada do extrato de quitação (id. 256193654), aliado ao fato de que após o ingresso da ação judicial e reclamação na via administrativa a Ré procedeu com a baixa da negativação, conforme extrato CDL atualizado em 07/08/2024.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifico que o extrato de dívida do contrato nº 900236787695, consta todos liquidado em 31.01.2024 (ID. 164277067). (...) Assim, a reclamada deveria ter retirado a restrição do cadastro protetivo de crédito em 05 (cinco) dias úteis após a liquidação e embora tenha o feito, a retirada só ocorreu após a propositura da presente demanda. Ao manter a anotação no cadastro negativo após o pagamento da dívida, promoveu manutenção de dívida que já havia sido adimplida, assim, as informações contidas não eram verdadeiras. A reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a justificar a manutenção indevida do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, por assim se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, a condenação em danos morais”.

5. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

6. Se o quantum indenizatório se encontra fixado em concordância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se o pedido de minoração.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, proponho rejeitar as preliminares e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da data do evento danoso (publicação da informação no cadastro de inadimplentes -

16.12.2022 [ID. 164277066]”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1053226-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025